Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. DENÚNCIA OFERECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2. ALEGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DEPROCESSOPENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE REALIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, por perda de objeto, e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito.
2. O decurso do prazo de 90(noventa)dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de acusado preso. Contudo, na hipótese, já houve várias reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente que, aliás, foi reanalisada novamente quando do julgamento deste habeas corpus.
3.Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020546-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (ADVOGADO), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (IMPETRANTE), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BOUFLEUR - CPF: 326.635.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUAN LINO DE LIMA - CPF: 045.242.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. DENÚNCIA OFERECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2.
ALEGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DEPROCESSOPENAL
.
MERA IRREGULARIDADE
.

REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE REALIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

IMPOSSIBILIDADE
.

3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, por perda de objeto
,
e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito.

2.
O decurso do prazo de 90(noventa)dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de acusado preso. Contudo, na hipótese, já houve várias reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente que, aliás, foi reanalisada novamente quando do julgamento deste
habeas corpus
.

3.Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Frank Romualdo Reche Maciel, em benefício de
Cristiano
Massoni
de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 18 de abril de 2024, por força da decisão prolatada no auto do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001131-44.2024.8.11.0042,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para
o

mesmo desiderato
(
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06). Ademais, cumpre asseverar que também foram deferidas as seguintes medidas cautelares: busca e apreensão domiciliar; busca exploratória nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos; quebra de sigilo de comunicações e dados telefônicos das linhas telefônicas; bloqueio das contas bancárias; e indisponibilidade de bens dos investigados.

Assevera, o impetrante, que há excesso de prazo visto que se encontra preso cautelarmente há mais de 103 (cento e três) dias sem que o inquérito policial tenha sido finalizado.

Sustenta que prisão do paciente carece de justo título contemporâneo que ampare a sua continuidade
;
bem como que até o presente momento, não foi recebida a denúncia, o que comprometeria a legalidade da restrição cautelar.

Aduz que
“a prisão de CRISTIANO sequer foi revisada, em absoluto desrespeito ao que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP4 — razão pela qual o Paciente, desde já, protesta pela nulidade de seu acautelamento provisório”
.

Esclarece que no dia 27 de junho de 2024 paciente nos autos n. 1011470-62.2024.8.11.0042, formulou pedido de liberdade provisória; em 8 de julho do ano corrente o Ministério Público apresentou parecer; e, no dia seguinte, os autos foram conclusos ao juízo, todavia, o pleito não foi analisado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 168302182. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 181798668, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 235078157, opina
pela extinção parcial do habeas corpus pela perda do objeto e no mérito
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

No que diz respeito à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da constrição cautelar, haja vista que o paciente estaria preso há mais de
103 (cento e três)
dias sem que tenha sido oferecida a denúncia, em desacordo com os prazos processuais previstos no art. 46 do Código de Processo Penal, tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a pretensão ficou superada.

Isso porque, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade
parcial
do
pedido
que versa sobre excesso de prazo

Por conta disso, a preliminar deve ser acolhida, resultando na extinção parcial deste processo em relação a essa tese.

MÉRITO

No que tange
a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade, porquanto
“O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.
No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar
.”
(N.U. 1002228-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023 e publicado no DJE de 29.03.2023)
Negritamos

Ademais, a despeito de a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determinar a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão.

Mas se isso não bastasse,
embora o impetrante tenha afirmado que
não
teria sido realizada a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do
paciente
,
extrai-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que foi feita a referida reanálise
em 7 de maio de 2024
, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
In
casu
,
o fumus
comissi
delicti
está presente, diante da prova da materialidade e indícios de autoria da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (majorado) e associação para o tráfico, ao passo que os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado
periculum
libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes perpetrados pelos representados, cuja gravidade concreta está devidamente destacada na decisão de ID 149122376, demonstrando a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Ademais, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão do requerente, aliás, impende salientar que as assertórias defensivas
confundem-se
com o próprio mérito
.

Outrossim, ressalto que o fato do requerente possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como endereço fixo, primariedade e trabalho lícito, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Além disso, consoante se vê do auto circunstanciado de busca e arrecadação c/c termo de apreensão de objetos e documentos (ID 153122494), em sua residência foram apreendidos em sua residência armas de fogo de uso restrito e permitido, silenciador de armamento, uma grande quantidade de munições (diversos calibres), isto sem comprovação de autorização para aquisição e posse de tais armamentos, o que revela a periculosidade diferenciada do representado em tela, cuja soltura neste momento poderia dar ensejo à intranquilidade social, portanto, plenamente justificada a sua manutenção no cárcere.

Sendo assim, escorado em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do requerente deve ser mantida para garantia da ordem pública, revelando-se, no momento, inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial sob o ID 154425717 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA
.
(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva
de
Cristiano
Massoni
de Oliveira, vista nos autos n.
1001127-07.2024.8.11.0042
, ID 158951899
)

Destacamos

Ademais, não é demais assentar que esta Corte de Justiça também realizou a aludida análise, concluindo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente quando do exame do pedido de revogação da prisão preventiva, no julgamento do Habeas Corpus n.
1013284-41.2024.8.11.0000
em 19 de junho de 2024
, levando em consideração, naquela oportunidade,

modus operandi
empregado na prática dos crimes que demonstra a periculosidade dele
.

No referido julgamento, entendeu-se que a prisão preventiva do
paciente estava fundamentada na garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta das condutas que foram imputadas
à sua pessoa
, porquanto foram apreendidas em sua residência
armas de fogo de uso restrito e permitido, silenciador de armamento, uma grande quantidade de munições (diversos calibres)
, além da quantidade considerável
do
entorpecente apreendido
:

437,30kg (quatrocentos e trinta e sete quilos e trezentos gramas)
de cocaína.

Após o julgamento do referido Habeas Corpus, a autoridade acoimada coatora em 16 de setembro de 2024 analisou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e a manteve
“
a fim de garantir a ordem pública, visto que o modus operandi na empreitada criminosa evidencia a gravidade de sua conduta, já que supostamente agia como um dos operadores financeiros da associação criminosa que, em tese, integrava com EDELSON, VALDEIR, LEANDRO, RAFAEL e CELSO
”
.

Desse modo, não tendo sido alterado o quadro fático
que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente,
é de rigor a
sua
manutenção
,
porquanto preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a prejudicialidade do pedido referente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e julgo parcialmente extinto este processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Cristiano
Massoni
de Oliveira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024